Tribunal: TJBA
Processo: 8050184-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050184-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PENA IMPOSTA
. REGIME ABERTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO
.

I. Caso em exame.

1
.

Habeas corpus
impetrado em favor de
P
aciente submetido à prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual
.

2.

No curso da impetração, sobreveio sentença no processo de origem, pela qual o Juízo de primeiro grau desclassificando o crime de homicídio para lesão corporal, reconheceu a semi-imputabilidade do Paciente, determinando a internação ambulatorial em CAPS
.

II. Questão em discussão.

3.

A questão em discussão consiste em saber se
a superveniência de sentença que desconstitui o ato constritivo impugnado enseja a perda de objeto do
habeas corpus
, por ausência superveniente de interesse de agir, ante a insubsistência da coação alegada.

III. Razões de decidir.

4.

Voltando-se a impetração contra a imposição
da
custódia
, a superveniente prolação de sentença terminativa, condenando o Paciente
, acarreta a perda de objeto do
writ
, tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

5
.

Apurada
a prejudicialidade do
habeas corpus,
ante a insubsistência de seu objeto, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, diante da superveniente perda do interesse de agir, na vertente utilidade.

IV. Dispositivo e tese.

6
.

Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8050184-32.2025.8.05.0000
, em que figura como
Paciente
JÓCELIO GOMES DOS SANTOS

e como Autoridade Coatora o

Juízo da Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Santo Estêvão/BA
,

AC
ORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator